Tribunal: TJSP
Processo: 2345828-09.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Violação à medida protetiva. Pedido de trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória que configura novo título, formado em cognição exauriente, a ser impugnado pelo recurso adequado. Perda de objeto do "writ". Ordem prejudicada.